Tribunal: STF
Processo: AI 477468
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO VERSADAS ANTERIORMENTE. FALTA DE
 INTERESSE RECURSAL.
Incabível a interposição de recurso pela parte
 recorrida para a discussão de questões não versadas,
anteriormente.
Falta de interesse recursal.
Agravo regimental a
que se nega provimento.